Tribunal: TJES
Processo: 5043744-79.2025.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043744-79.2025.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 7ª Vara Criminal e da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, ambos recusando a jurisdição para processar e julgar a ação penal na qual um dos acusados foi denunciado pela prática de crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V (cinco vezes), na forma do art. 70, art. 158, § 1º, art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal, e os corréus pelos crimes dos arts. 158, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98. Distribuídos originalmente os autos à 1ª Vara Criminal de Vila Velha, com denúncia recebida e citação dos réus determinada, sobreveio declínio de competência em razão de suposta prevenção com ação penal em trâmite na 7ª Vara Criminal, sob o argumento de continuidade delitiva entre os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos imputados nas duas ações penais configuram crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, apto a justificar a prevenção e a modificação da competência, ou se inexistem os pressupostos legais para a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do crime continuado exige a presença cumulativa de requisitos objetivos — mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução — e do requisito subjetivo consistente na unidade de desígnios, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Embora os delitos sejam da mesma espécie, tenham ocorrido no mesmo município e apresentem semelhança no modus operandi, não se evidencia, nesta fase processual, a indispensável unidade de desígnios capaz de estabelecer o liame psicológico entre as condutas.

A mera reiteração de crimes semelhantes não autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, sob pena de confundi-la com habitualidade criminosa, instituto que não gera modificação de competência.

Inexiste conexão instrumental ou probatória, pois os fatos apurados em uma ação penal não influem na prova da outra, revelando apenas eventual habitualidade delitiva, sem interdependência entre as condutas.

Ausentes prevenção e hipóteses legais de conexão, deve prevalecer a competência do juízo da distribuição originária, no qual a denúncia foi regularmente recebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de jurisdição julgado procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de jurisdição, para fixar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, a 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5043744-79.2025.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SUSCITADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 7ª e da 1ª Varas Criminais de Vila Velha/ES, os quais recusam a jurisdição para analisar o processo nº 0000226-61.2024.8.08.0035, onde o acusado JONATHAN BERNARDO MAIA foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, do CP) (cinco vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal Pátrio, artigo 158, § 1º, do Código Penal Brasileiro, artigo 1º, § 4º, da lei 9.613/98; e artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal Pátrio, enquanto os denunciados CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS e KAUENI DE OLIVEIRA SILVA infringiram as normas contidas no artigo 158, § 1º, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal Pátrio, e artigo 1º, § 4º, da lei 9.613/98

Originariamente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, tendo recebido a denúncia, e determinado a citação dos réus

Ao depois, em razão da manifestação ministerial, reconheceu a existência de prevenção desta ação penal nº 0000226-61.2024.8.08.0035, com o processo nº 5005846-66.2024.8.08.0035, que tramita na 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

Argumentou que os fatos descritos nos processos estão no mesmo contexto, e foram praticados em continuidade delitiva.

Por sua vez, o Juízo suscitante argumentou que não se trata de continuidade delitiva, pois as condutas são independentes, sendo desnecessária a reunião dos processos.

No caso, a controvérsia gira em torno da correta identificação jurídica dos fatos, especialmente quanto à existência ou não de crime continuado, nos moldes do art. 71 do Código Penal.

Decerto que, na forma da legislação em vigor (art. 71, do CP), para a caracterização do crime continuado, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Em análise aos autos, embora os crimes sejam da mesma espécie e tenham ocorrido em Vila Velha,, e com
modus operandi
semelhante, não se demonstrou, ao menos nesta fase processual, a indispensável unidade de desígnios, elemento subjetivo que consubstancia o liame psicológico entre os delitos, apto a caracterizar a continuidade delitiva.

A mera reiteração de crimes semelhantes não autoriza a reunião dos feitos sob a invocação da continuidade delitiva, sob pena de se confundir crime continuado com habitualidade criminosa, instituto que não gera modificação de competência, tampouco autoriza o deslocamento do feito por conexão probatória, já que não se evidenciou, até o momento, a interdependência entre os fatos investigados em ambas as ações penais.

Nesse sentido, cito presente deste Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. INOCORRÊNCIA.

1 - A reunião de processos pela continuidade delitiva demanda o reconhecimento da prática de crimes da mesma espécie e que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, sejam os subsequentes praticados como continuação do primeiro, o que não ocorreu no caso. Ademais, não se verifica a presença do requisito subjetivo unidade de desígnios, necessário ao reconhecimento do crime continuado, em observância à teoria objetivo-subjetiva adotada por nosso ordenamento jurídico.

2 - Não há que se falar em conexão instrumental ou processual, ocorrida quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, na medida em que, conforme fundamentado pelo juízo suscitante, os delitos apurados nas outras Ações Penais não têm capacidade de influir na prova, demonstrando apenas a suposta habitualidade delitiva dos acusados, exteriorizada pela reiteração de práticas criminosa.

(TJES; CJur 0006229-75.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Dessa forma, inexistindo prevenção, ou hipótese de conexão que justifique a modificação da competência fixada pela distribuição originária, impõe-se o reconhecimento da competência da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, onde foi originalmente proposta e recebida a denúncia.

Isto posto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17317929),
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para fixar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, a 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, para julgamento do processo nº 0000226-61.2024.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar procedente o conflito de jurisdição do recurso.